Tribunal: TJDFT
Processo: 0742179-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES PEREIRA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES para tratamento de sua saúde. FRANCISCO, com 64 anos de idade, encontra-se em tratamento de adenoarcinoma de cólon sigmoide (CID 18C), com metástases hepáticas e pulmonares. Submeteu-se a cirurgia, seguida de quimioterapia paliativa de primeira linha com FOLFIRI, apresentando progressão hepática, peritoneal e linfonodal. Iniciou terapia de segunda linha com FOLFOX, também com progressão. Diante da progressão da doença, médico assistente prescreveu BEVACIZUMABE e TRIFLURIDINA/Tipiracila (Lonsurf), medicamentos não disponíveis no SUS. Os fármacos tem registro na ANVISA e a prescrição estaria de acordo com as respectivas bulas. O pedido de tutela provisória foi indeferido inicialmente e sob o pálio de que, em nota técnica anterior, o NATJUS havia manifestado desfavorável à demanda. Foi determinado o estudo do caso pelo órgão auxiliar e sem prejuízo de reexame do pedido de tutela de urgência após o parecer. Sobreveio nota do NATJUS com conclusão favorável, com ressalvas, em razão da expectativa de ganho discreto de sobrevida do paciente, comparado ao tratamento disponibilizado pelo SUS. Nas razões recursais, o recorrente sustentou que atende aos pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234, da Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 dos recursos repetitivos. Requereu a “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento TAS 102 (TRIFLURIDINA/TIPIRACILA) + BEVACIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Após a interposição do recurso, sobreveio parecer técnico do NATJUS favorável, mas com ressalvas. Instado a se manifestar quanto à Nota Técnica do Natjus, o recorrente ratificou o seu pedido (ID 78848163). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES PEREIRA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os fármacos TAS 102 (TRIFLURIDINA/TIPIRACILA) + BEVACIZUMABE, registrados na ANVISA, mas que não constam na política pública do SUS. Narra a parte autora, de 64 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com ADENOCARCINOMA DE CÓLON SIGMÓIDE; (II) o médico assistente, Dr. Bruno Carvalho, CRM/DF 15470, prescreveu-lhe, para a recuperação da sua saúde e o manejo da sua condição clínica, o fornecimento de tratamento de saúde com os medicamentos TAS 102 (TRIFLURIDINA/TIPIRACILA) + BEVACIZUMABE, por considerá-los imprescindíveis e insubstituíveis por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (III) o valor do tratamento representa um custo que não possui condições de suportar sem prejuízo ao seu sustento e a imersão em situação de superendividamento. Acrescenta que o ato administrativo de indeferimento do acesso ao tratamento viola os seguintes princípios e valores constitucionais e legais: (1) Dignidade da Pessoa Humana; (2) Universalidade do Direito à Saúde; (3) Integralidade do Direito à Saúde; (4) Isonomia ou Igualdade; (5) Proporcionalidade; (6) Razoabilidade; (7) Proteção ao Mínimo Existencial; (8) Eficiência da Administração Pública; (9) Qualidade dos Cuidados em Saúde; (10) Efetividade dos Cuidados em Saúde; (11) Acessibilidade dos Cuidados em Saúde; (12) Disponibilidade dos Cuidados em Saúde; (13) Segurança dos Cuidados em Saúde; (14) Centralidade da Pessoa nos Serviços de Saúde; (15) Valor dos Cuidados em Saúde e (16) Proibição da Proteção Deficiente (ou insuficiente) dos Direitos Fundamentais. Argumenta que preenche todos os requisitos exigidos nos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC) do STF. Fundamenta sua pretensão na jurisprudência, nos julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) e, ainda, nos seguintes diplomas legais: Constituição Brasileira; Declaração Universal dos Direitos Humanos; Convenção Americana de Direitos Humanos; Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturas; Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador); Lei Orgânica do Distrito Federal; Lei Federal n.o 8.080/1990 e Resolução n.o 553/2017 do Conselho Nacional de Saúde e Portaria n.o 1/2017, do Ministério da Saúde. Postula, por fim, a gratuidade de justiça, a procedência do pedido e a condenação do réu ao pagamento dos encargos sucumbenciais. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial vieram documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 13/09/2024, no julgamento de mérito do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu, com repercussão geral: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármacos que não constam na política pública do SUS. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se de pedido de fornecimento de fármacos que não constam na política pública do SUS, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei n.o 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao réu a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos registrados na ANVISA TAS 102 (TRIFLURIDINA/TIPIRACILA) + BEVACIZUMABE, que não constam na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 250124962, págs. 27/34, com custo anual estimado em R$ 285.114,57. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 6 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, na Nota Técnica 4190 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4190.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, cabe ponderar que há diferenças significativas entre os Estados, de sorte que muitas vezes o fármaco ofertado por um ainda não está disponível no outro, sendo, portanto, imprescindível a análise com base na realidade da SES/DF. Por fim, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). De outro lado, a ausência de urgência pode ser aferida na Nota Técnica mencionada, emitida em caso clínico semelhante, na qual o NATJUS indica que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso como uma urgência ou emergência médica. 2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O acesso à saúde universal e gratuita constitui direito fundamental de segunda geração, assim como dever do Estado assegurado constitucionalmente e a ser prestado segundo as diretrizes legais e regulamentares. Por ocasião do julgamento do RE 1.366.243, relativamente ao Tema 1234 da Repercussão Geral, fixou-se fixou a seguinte tese: "Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC." O precedente tem efeito vinculante a todas as instâncias do Judiciário. O agravante alegou que o custo anual seria de R$285.114,57. Contudo, em relatório Técnico relativo ao estudo de caso do autor, o NATJUS consignou que o custo anual do tratamento pleiteado seria de R$506.943,48. Na forma do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, as demandas relativas a fornecimento de medicamento não incorporados ao SUS e com valor anual superior a 210 salários mínimos tramitarão perante a Justiça Federal. Essa é a hipótese dos autos, haja vista que o valor de alçada fixado no precedente corresponde na atualidade a R$318.780,00. Dessa forma e ante a eventual incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento da lide, afasta-se a probabilidade do provimento do recurso enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória. MÉRITO Ainda que superado o óbice processual, quanto ao mérito da demanda, não se vislumbra a probabilidade do direito. A matéria deve ser dirimida segundo a tese Tema 06 da Repercussão Geral, fixada do por ocasião do julgamento do RE 566471: “É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.” Conforme se verifica da prova dos autos, há manifestação da CONITEC desfavorável à incorporação do BEVACIZUMABE. Quanto à TRIFLURIDINA + TIPIRACILA (cloridradto), ainda não houve avaliação. Colhe-se da Nota Técnica do NATJUS que o tratamento prescrito traria expectativa de “aumento da sobrevida global (mediana 3,3 meses) e do tempo livre de progressão da doença (3,2 meses), com melhora dos sintomas e qualidade de vida” e que não tem perspectiva curativa. Dessa forma e neste estágio prelibatório, ressente-se o recurso da probabilidade do direito alegado, enquanto pressuposto para a antecipação da tutela recursal. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos e limitados. Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho mais rápido e curto, não se pode desconsiderar o fato de que se busca alcançar esse desiderato às custas do erário. E nesse caso, é imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos. Não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo sistema único de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem acerca desta decisão, assim como para proceder a intimação da União nos termos do Tema 06 e 1234 do STF. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator